Tribunal: TJES
Processo: 0002284-81.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002284-81.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ANTONIO PEREIRA CARLESSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002284-81.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ANTONIO PEREIRA CARLESSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOCELMA LOUREIRO VERGNIA - ES32806-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. recurso parcialmente provido, para arbitrar honorários em favor da defensora dativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002284-81.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ANTONIO PEREIRA CARLESSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOCELMA LOUREIRO VERGNIA - ES32806-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

(...) Consta dos autos do Inquérito Policial em anexo que, através das investigações da chamada “Operação Cemitério”, restou comprovada a existência de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas pelos denunciados no Bairro Itaputera e adjacências, nesta Comarca.

Dentre as diligências investigativas, foi realizada interceptação telefônica devidamente autorizada, no período compreendido entre 29/10/2008 e 28/11/2009, tendo sido constatada a participação de todos os denunciados acima elencados na comercialização de entorpecentes, bem como sua associação para tal finalidade.

Consta do relatório da autoridade policial que por intermédio da citada operação foram levadas a efeito várias prisões de pessoas relacionadas ao tráfico de drogas, nesta Comarca, dentre elas Raul Martins da Silva, vulgo “Garotinho”, gerente do tráfico no Bairro Itaputera. No entanto, informa a autoridade policial que alguns envolvidos no esquema delituoso não foram responsabilizados, caso dos denunciados acima elencados.

Durante a referida operação, restou constatado que o denunciado Andrey Tinelli Vasconcelos, vulgo “Chefão”, tido de fato como o chefe da organização criminosa, comandava o esquema de tráfico de drogas por intermédio de Raul Martins da Silva e outros comparsas, dando ordens e fornecendo instruções com a utilização de aparelho celular, mesmo estando custodiado no Presídio de Segurança Média II de Viana.

No diálogo nº 32, transcrito às fls. 110/111, Andrey propõe a um indivíduo não identificado a venda de entorpecentes, relatando a quantidade de drogas que é vendida e quanto o mesmo poderia ganhar se “trabalhar” para ele.

No mesmo sentido, os diálogos nº 05 (fls. 88/89); diálogos nº 14 a 17 (fls. 95/98); diálogo nº 21 (fls. 101); diálogos nº 44/46 (fls. 121/124), sendo que neste último há transcrição das comunicações entre Andrey e todos os componentes de sua facção criminosa, recebendo prestação de contas das vendas efetuadas e orientando a atuação de cada um.

Cabe destacar que o diálogo nº 62 (fls. 146) travado entre Andrey e a pessoa de Ronivaldo (já denunciado nos autos nº 048.09.026491-1, Comarca da Serra) dá conta que a movimentação do tráfico rendia à quadrilha em tela valores em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por mês.

Depreende-se, ainda, que as pessoas de Carlos Eduardo Ferreira Silva e Bruno Araújo da Silva, vulgo “ Falcão”, assumiram a gerência do tráfico de drogas nos bairros mencionados acima, após a prisão de Raul Martins da Silva, vulgo “Garotinho”, entretanto, foram presos nos dias 10/11/2009 e 17/11/2009, respectivamente, em decorrência da presente Operação, de acordo com as informações contidas no relatório de fls. 05/08 do IP.

O mesmo ocorreu com Ronivaldo da Silva Rezana, vulgo “Roni”, que também atuava como gerente nos bairros Clemente, Portelinha e Bela Vista, sob as ordens diretas de Andrey, sendo que aquele foi preso no dia 19/11/2009, no município de Serra, pelo serviço de inteligência da polícia que o monitorava, como se pode observar no relatório mencionado acima.

Depreende-se da peça informativa que o denunciado Wellington da Silva Santos, comandava a venda de drogas nos bairros Morobá e Nova Conquista, sendo que o mesmo era abastecido pelo denunciado Andrey, revendendo, em seguida, a droga nos referidos bairros. Entretanto, pode-se verificar que Wellington se subordinava a Andrey, conforme consta do diálogo nº 44 de fls. 121/122, em que ambos combinam depósito de dinheiro arrecado com o tráfico de drogas na Caixa Econômica Federal, na conta corrente de Fernanda esposa de Andrey.

Os diálogos nº 45/46 (fls. 122/123), por sua vez, travados entre Andrey e Bruno (já autuado no processo nº 006.09.006821-1) demonstram a realização da “contabilidade” oriunda do tráfico, ocasião em que é citado o denunciado Wellington.

Outrossim, das transcrições constantes dos autos restou assente que o denunciado Oscar Martins Machado atuava no preparo, na venda e na distribuição de drogas nos bairros Clemente, Portelinha e Bela vista, sob o comando de Renilvado e Andrey, conforme trechos de diálogos nº 37/38 (fls. 272/273); diálogo nº 48 (fls. 283/284) e diálogo nº 56 (fls. 289).

Observando os diálogos nº 54 (fls. 288) e nº 66 (fls. 298/299), verifica-se que o denunciado Lucas Antônio Pereira Carlesso, também comercializava drogas, tudo sob o comando de Ronivaldo e Andrey.

Da mesma forma, os diálogos nº 25 e 26 (fls. 356/357), demonstram que o denunciado Nilclenes Rodrigues, efetivamente integrava a organização, realizando a comercialização de entorpecentes.

Nos diálogos de nº 16 (fls. 352) e de nº 19 (fls. 353), observa-se a efetiva atuação do denunciado Rodrigo Moraes da Silva, no tráfico de drogas, havendo, inclusive, trechos em que este conversa com o denunciado Lucas, restando claro o envolvimento de ambos na movimentação e comércio de drogas.

A denunciada Fernanda de Jesus Tinelli, esposa do denunciado Andrey Tinelli, auxiliava o companheiro na empreitada delituosa, tendo restado demonstrado que a mesma era incumbida de receber dinheiro oriundo de venda de drogas, atuando também na contabilidade de tais valores e recebendo pagamentos de dívidas, como se observa nos diálogos nº 06 e 07 (fls. 90/91) e nº 42 e 43 (fls. 119/120).

Além das interceptações telefônicas, a venda ilegal de entorpecente e associação existente entre os denunciados para este fim restaram corroboradas pelas declarações do denunciado Lucas Antônio Pereira Carlesso, que, ao ser ouvido na esfera policial (fls. 62/65), confessou a prática do tráfico de drogas, revelando, ainda, a participação de alguns dos denunciados acima nominados na estrutura criminosa comandada pelo primeiro denunciado Andrey.

A denunciada Fernanda também confessou os fatos aqui noticiados, aduzindo, ainda, que a venda de entorpecentes era praticada por seu esposo, o denunciado Andrey, inclusive dentro do presídio onde se encontrava custodiado, relatando, por fim, que o mesmo utilizava sua conta bancária para depósito do dinheiro auferido com o referido crime.

Assim, restou comprovado que, nas datas mencionadas acima, nesta Comarca, de forma contínua e frequente, TODOS os denunciados colaboravam entre si para o tráfico de drogas, guardando, adquirindo, distribuindo e vendendo entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como estavam associados entre si para tal prática, à exceção da denunciada FERNANDA, que não atuava diretamente na venda de drogas, mas estava associada ao denunciado ANDREY e demais comparsas para tal finalidade [...]” (...)”

Em razão deste quadro fático, o apelante, juntamente com os acusasos Andrey, Wellington, Oscar, Lucas, Rodrigo e Fernanda, foram condenados, tendo o ora apelante sido condenado pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como associação para o narcotráfico.

Cumpre ressaltar, que os demais apelantes já tiveram seus recursos analisados por esta c. Primeira Câmara Criminal, os quais foram julgados desprovidos, tendo, na época, o Juízo determinado o desmembramento em relação ao ora apelante. Posteriormente, a determinação foi revogada, eis que, para os demais réus, operou-se o trânsito em julgado.

Resta pendente, portanto, a análise do presente apelo, o qual passaremos a analisar.

Inicialmente, a defesa aponta ausência de conjunto probatório, entretanto
verifico que a materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos.

Ressalta-se que a denúncia teve por base diversas investigações policiais, na qual se apurou a existência de uma organização criminosa, formada por diversos indivíduos, com a finalidade de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na comarca de Aracruz/ES.

Salienta-se, ainda, que foram autorizadas diversas interceptações telefônicas, restando evidente a participação do ora apelante, conforme bem apontado pelo Ministério Público, em suas contrarrazões:

Conforme pontuado em sentença, não há como subsistir o erro quanto a pessoa, ressaltando que as conversas interceptadas em que Lucas figurou como interlocutor coaduna com as próprias declarações do acusado em solo policial, como nos diálogos de números 05, 10, 13 e 19, que apontam LUCAS CICATRIZ, na maioria das vezes utilizou o telefone alvo para comercializar a droga, bem como esteve presente em outras transações e pedindo abastecimento de drogas para comercializar.

Além disso, a conversa Diálogo n° 54 - Data: 10/11/2009 - Hora inicial: 16:16:56 (fls. 287/288 em apenso) é possível perceber que Lucas pede para que Roni mande o "Gordim" (Oscar) levar outra quantidade de um determinado tipo de entorpecente, porque já havia vendido tudo. Na ocasião, dele deixa claro que só tem "chá", ou seja, maconha:

Na conversa - Diálogo n° 66 - Data: 14/11/2009 - Hora inicial: 00:20:54 (fls. 298/299 em apenso) - o Maiquim e Lucas informam a Roni como anda a venda dos entorpecentes:

Na conversa - Diálogo n° 86 - Data: 19/11/2009 - Hora inicial: 01:42:19 (fls. 328/329 em apenso) - percebe-se que Roni, Lucas e um interlocutor não identificado comentam sobre fatos relacionados ao tráfico de drogas:

Na conversa - Diálogo n° 10 - Data: 19/11/2009 - Hora inicial: 18:55 (fls. 348/349 em apenso) - Lucas informa a Wellington que a maconha já "virou", ou seja, foi totalmente vendida, ocasião em que pede para ele levar outra carga e recolher o dinheiro.

Somado a isso, é importante ressaltar o depoimento do Delegado de Polícia Leandro Barbosa Morais (fls. 542):

“[...] que quando assumiu a Delegacia em Aracruz, a Operação Cemitério já havia sido levada a cabo pela P2 e o Ministério Público; que deu prosseguimento nos trabalhados (sic) administrativos, instruindo o Inquérito Policial, tomando depoimentos e interrogatórios, bem como relatando finalmente; que o acusado Andrey era o chefe do tráfico de drogas no bairro Santa Luzia/Itaputera; que também era conhecido líder da traficância em Colatina; que o acusado Andrey costumava comandar o tráfico de dentro do próprio Sistema Penitenciário; que foram captadas interceptações telefônicas que o acusado Andrey comandava seus subordinados; que o acusado Wellington da Silva Santos, vulgo “Nego” era o responsável, a mando do Andrey, pela gerência do tráfico de drogas no bairro Nova Conquista/Morobá; que o Oscar Martins Amorim um dos que ficava responsável por buscar drogas; que o mesmo foi preso pela Polícia Federal em uma outra operação; que acredita que o Oscar poderia ser alvo na operação da própria Polícia Federal, quando foi preso; que o Pedro Henrique Mattos dos Santos era “vapor”, subordinado a um dos gerentes e indiretamente chefiado pelo Andrey, vulgo “Chefão”; que possivelmente, o Pedro Henrique não tinha contato com o “Chefão”, haja vista que era apenas um “vapor”, que na época da operação, o Lucas “Cicatriz” era “vapor” também, mas que na época de sua oitiva na Depol, sabe dizer que o mesmo já havia largado o tráfico de drogas e se regenerado; que o Rodrigo Moraes vulgo “RD” era o chefe do tráfico de drogas, juntamente com Pedro Antônio Moraes Felipe no bairro Guanabara, e se encontra falecido; que o Rodrigo na época da instrução do Inquérito Policial, já estava preso por conta de outra questão ligada ao tráfico de drogas; que sabe dizer que o acusado Nilclenes Rodrigues, vulgo “Quequei” era “vapor” no bairro Santa Luzia; que a conta da Fernanda era utilizada para a movimentação financeira relativo ao tráfico de drogas da quadrilha; que a Fernanda era casada com o acusado Andrey, vulgo “Chefão”; que todos os acusados denunciados aparecerem (sic) nas interceptações telefônicas, ligados ao tráfico de drogas; [...] que das investigações, ficou subentendido que o Andrey tinha envolvimento com traficantes de Rondônia, que eram seus fornecedores [...]

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

A associação para o narcotráfico também restou comprovada, pelas inúmeras conversas interceptadas entre os apelantes, que combinavam entre si detalhes referentes à compra, venda e armazenamento dos entorpecentes ilícitos, comprovando que os recorrentes fazem parte de uma grande organização criminosa, de caráter permanente e estável, com divisão de tarefas e diferentes graus hierárquicos, o que restou devidamente consignado na r. Sentença
a quo
.

Por esses motivos, não merece provimento o pedido de absolvição.

A defesa pretende, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Sem razão.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Dessa feita, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Contudo, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a figura do tráfico privilegiado é incompatível com a associação criminosa (Apelação Criminal, 045170022151, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Portanto, mantenho a condenação do apelante nos moldes da r. Sentença condenatória.

Mais adiante, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com as penas de multa e custas processuais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Quanto à fixação dos honorários à advogada, entende-se que, em se tratando de processo criminal, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Dito isso, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta colenda Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Jocelma Loureiro Vergnia, inscrita na OAB/ES. 32.806-A, nomeada para assumir a defesa do apelado.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários em favor da defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.